Tribunal: STF
Processo: HC 237220
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo José Ortega, em seu favor, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 826.029/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO JOSE ORTEGA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2115197-66.2023.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito capitulado no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1993, c/c artigo 29, caput, do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a necessidade de trancamento do feito originário, ante a inépcia da denúncia, notadamente porque baseada em crime previsto em lei revogada, bem assim não restou comprovado o dolo específico e o prejuízo ao erário. 



    Ademais, alega a atipicidade da conduta imputada ao paciente, uma vez que não restou demonstrada a sua intenção de cometer o crime, sobretudo porque, à época dos fatos, ocupava o cargo de Secretário Municipal de Governo da Prefeitura de Avaré e não tinha atribuições de ordenar despesas, tampouco formalizar contratações, tendo atendido a uma solicitação emergencial do Departamento de Tecnologia da Informação, justificada em parecer técnico, para evitar a perda de dados público. 



    Requer, assim, liminarmente, que seja determinada a suspensão do trâmite da ação penal n. 1505488-65.2022.8.26.0073 e, por conseguinte, da realização das audiências designadas pela magistrada de origem. 



    No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão de recebimento da denúncia, com o consequente trancamento do feito originário. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 26.5.2023. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para sanar vício irrelevante ao deslinde do feito.



    Nesta Corte, a defesa requer “a) a concessão de provimento liminar, inaudita altera pars, a fim de determinar a suspensão do trâmite processual da ação penal nº 1505488-65.2022.8.26.0073, com a consequente suspensão e/ou cancelamento de audiências prestes a serem realizadas pela magistrada originária; e b) a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a medida liminar, no sentido de reconhecer a nulidade do recebimento da denúncia e, por conseguinte, determinar o trancamento parcial da ação penal nº 1505488- 65.2022.8.26.0073, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, rejeitandose a acusação especificamente contra o Paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Por meio do habeas corpus, o paciente pretendia ver trancado o processo penal, controvérsia que não ostentava nenhuma emergencialidade que justificasse a impetração açodada no STJ, a ponto de não se poder esperar o julgamento de mérito no Tribunal de Justiça.



    Por isso mesmo, o STJ não conheceu do pedido. Ausente pronunciamento da Corte Superior, é inviável o conhecimento da causa pelo Supremo Tribunal Federal.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente